Tribunal: TJSP
Processo: 1005626-06.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS NA DATA DA CITAÇÃO. SOLUÇÃO JÁ ADOTADA PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO. A apelação objetiva unicamente a fixação da data da citação como termo inicial da contagem dos juros de mora. Entretanto, tal solução já foi adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao acolher embargos de

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS NA DATA DA CITAÇÃO. SOLUÇÃO JÁ ADOTADA PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO. A apelação objetiva unicamente a fixação da data da citação como termo inicial da contagem dos juros de mora. Entretanto, tal solução já foi adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao acolher embargos de declaração, de onde advém a evidente falta de interesse recursal.